Tribunal: STF
Processo: Rcl 75077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Metrocasa S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001214-25.2024.5.02.0054), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante se trata de empresa do ramo de construção civil que desenvolve, basicamente, atividades de construção de edifícios com unidades para moradia de pessoa de baixa renda, denominadas de habitações de interesse social. 



    […]



    Nesse diapasão, a contratação do Reclamado, in casu, se deu por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto o prestador de serviço são pessoas jurídicas legalmente constituídas. 



    [...]



    Na origem, a ação foi ajuizada com os seguintes argumentos: ‘foi admitido pela reclamada na data de 20.03.2024, para exercer a função de Consultor de Vendas, tendo sido dispensado sem justa causa na data de 19.07.2024, percebendo como última remuneração o valor médio de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.550,00 de ajuda de custo e percentual de 0,70% de comissões de venda, mantendo com a reclamada vínculo empregatício na função de Consultor de Vendas, no período de 20.03.2024 a 19.07.2024, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, trabalhando de forma pessoal, com remuneração e jornada a ser cumprida’. Assim, requereu o reconhecimento do vínculo e as demais verbas consectárias. 



    A parte ora Reclamante contestou o feito alegando que: ‘em verdade se tratou de um acordo bilateral, onde foi formalizado um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, por meio de contratação de empresa já constituída pelo prestador; que não houve relação de emprego entre as partes, visto que todos os requisitos para reconhecimento de vínculo estavam ausentes, inexistindo subordinação jurídica, exclusividade e pessoalidade; destacou que a competência para julgar o feito seria da Justiça Comum, por se tratar de relação eminentemente civil’.



    Após, sobreveio a sentença condenatória (doc. 03), de cujo teor vale a transcrição: 



    […]



    Nesse contexto, resta notória a violação do entendimento firmado por este excelso Supremo Tribunal Federal em reiterados precedentes com força vinculante sobre o tema. 



    Nesse particular, inclusive destaca-se que distintos Ministros, enquanto Relatores, em sede de reclamações constitucionais interpostas pela ora Reclamante, cassaram acórdãos do Tribunal do Trabalho da 2ª Região que reconheceram vínculo empregatício em circunstâncias semelhantes à presente, determinando que a apreciação meritória ocorresse em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI ns. 3.961 e 5.625. Detalha-se: 



    […]



    É que a atividade exercida pelo prestador decorre de profissão cujos permissivos legais autorizam expressamente a vinculação e/ou organização para atuação por meio de pessoa jurídica, sem que isso represente ou configure relação de emprego nos moldes previstos pela CLT. 



    Assim o é, este caso em concreto, pelo qual a Reclamada e os prestadores de serviços da área de vendas optaram pela contratação através de uma relação tipicamente civil, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza o Poder Judiciário Trabalhista de se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte. 



    Portanto, a incongruência da justiça obreira em desqualificar a natureza jurídica do contrato firmado entre Reclamante e o seu prestador, para em seguida, reconhecer vínculo de natureza trabalhista é flagrante, que a seu turno se mostra uma violação ao entendimento consolidado por e. STF.”



    Ao final, requer que seja julgado “procedente o mérito da presente reclamação”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou a nulidade do contrato pactuado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a ora Reclamante com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 8): 



    “No caso, admitindo a prestação de serviços, mas alegando natureza diversa da relação de emprego, fato impeditivo do direito da parte reclamante, a reclamada atraiu para si o ônus da prova quanto à natureza jurídica da relação havida entre as partes, conforme disposto no artigo 818, II, da CLT. 



    Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º, da CLT, exige que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a não-eventualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade e, pelo empregador, a assunção do risco do negócio e a direção dos serviços.



    Destaco, de início, que a anuência da parte reclamante com os moldes da contratação havida é irrelevante para efeitos de reconhecimento do vínculo de emprego, haja vista que o contrato de trabalho se perfaz independentemente da vontade das partes, uma vez implementados seus requisitos, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, tratando-se, pois, de contrato realidade (art. 3º da CLT).



    Oportuno ressaltar que, a elaboração de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica, com o único fim de tentar descaracterizar a relação de emprego e justificar o procedimento irregular de pagamentos de salários através de notas fiscais, como forma de burlar a aplicação da legislação do trabalho, é nula de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, de forma que o contrato assim celebrado é ineficaz, em razão do princípio da primazia da realidade. 



    […]



    A pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade também restaram comprovadas. No que tange à pessoalidade, a testemunha retrata que a parte reclamante não poderia mandar outra pessoa em seu lugar. Quanto à habitualidade, o relato testemunhal, igualmente, indica que a atividade desenvolvida pela pare reclamante era de necessidade permanente na dinâmica empresarial da reclamada. E, a onerosidade, além de ser incontroversa, está evidenciada pelas notas fiscais emitidas pela parte autora. 



    Ademais, verifico que a parte reclamante trabalhava na atividade-fim da reclamada, tendo em vista que se ativava como consultor de vendas e o objeto social principal da reclamada consiste em construção de edifício, além de compra e venda de imóveis próprios (https://consultacnpj.redesim.gov.br/, consulta em 04.09.2024). 



    […]



    Portanto, comprovados os requisitos exigidos pelo art. 3º da CLT, é inegável que houve fraude na contratação da parte reclamante. 



    Diante do exposto, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (id. 9d3d163), nos termos do art. 9º da CLT. 



    Por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego existente entre a parte reclamante e a reclamada, no período de 20.03.2024 a 19.07.2024, na função de consultor de vendas, com salário mensal de R$ 1.550,00 acrescido de comissões.”



    Em sede recursal, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, acrescentando os seguintes fundamentos no acórdão reclamado (eDoc. 9): 



    “Insurge-se a ré contra o reconhecimento do vínculo no período de 20.03.2024 a 19.07.2024, afirmando que o autor prestou serviços de consultoria na condição de autônomo, por meio de sua empresa. 



    A decisão não merece retoques. 



    O ônus da prova cabia à recorrente, ao sustentar trabalho autônomo, encargo do qual não se desincumbiu. 



    Com efeito, o contrato de prestação de serviços firmado entre a ré e a empresa do reclamante não afasta o vínculo se todos os requisitos do artigo 3ª da CLT foram comprovados nos autos - pessoalidade, habitualidade, subordinação e pagamento. 



    No caso dos autos, a prova oral colhida em audiência demonstra que, diversamente do que sustenta a recorrente, o reclamante logrou êxito em demonstrar os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    Veja-se, por exemplo, o depoimento das testemunhas: 



    […]



    Assim, toda a prova embasa o vínculo de emprego definido existente entre as partes. Logo, correta a r. sentença que condenou a ré ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias (saldo salarial, aviso prévio indenizado, 13º salário, férias+1/3, FGTS+40%).”



     



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1001214-25.2024.5.02.0054.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente